Tribunal: TJSP
Processo: 1109386-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante DIEGO OLIVEIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada CURSO
PALESTRA GRATUITA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100 - Ct 12820e
2
Voto no 42.527
Apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100
8a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Diego Oliveira da Silva
Apelada: Curso Palestra Gratuita Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Considerados
o
contrato
e
a
subsistência da obrigação, o lícito
apontamento a cadastro restritivo
reflete dívida inadimplida e nada
justifica
a
pretendida
declaração,
como a indenização moral.
Autor apela (fls. 84/90) da respeitável
sentença (fls. 81/82) que julgou improcedente demanda
por declaração de inexigibilidade de débito, por
condenação e por indenização moral. Insiste na pretensão
e argumenta com a isenção prevista em cláusula do
“contrato de prestação de serviços de ensino livre” de
preparação para “concurso público da Polícia Militar”, na
hipótese de sua reprovação, como ocorreu “na fase de
avaliação psicológica”. Acrescenta que só obteve
posterior aprovação em decorrência de “ação judicial”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100 - Ct 12820e
3
“meio totalmente distinto do objeto do contrato”.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 93/97).
É o relatório.
O objeto do contrato (fls. 23/30)
consistiu na “prestação de serviço de ensino livre” para
“potencializar, desenvolver e explorar técnicas com
intuito de desenvolvimento pessoal e profissional ao
contratante para a fase de avaliação psicológica dos
concursos” para “soldado da Polícia Militar” (fl. 23), com
prazo previsto de trinta e seis meses.
A remuneração, R$ 9.499,95 em
quinze prestações, está prevista em um dos capítulos, o
“do preço dos serviços / das obrigações / do pagamento e
condições”, a cláusula 5a, vencendo a primeira no dia 10
do mês em que o contratante “começar a receber seus
proventos mensais” (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100 - Ct 12820e
4
Na sequência e no capítulo com a
denominação de multa, R$ 500,00, a cláusula 6a dispõe
que, “caso o contratante, durante o prazo previsto do
contrato, reprove nas provas do concurso, ficará isento do
pagamento”, com exceções impertinentes (fls. 25/26).
Daí a conclusão de que a isenção diz
respeito à multa e à reprovação, não à remuneração, que
pressupõe aprovação.
Tanto é assim que, “caso o contratante
seja reprovado em qualquer fase do concurso e impetre
ação judicial de qualquer natureza, o prazo”, estabeleceu a
cláusula 8, § 3o, “será suspenso temporariamente,
perdurando por todo o período em que referida ação
tramitar nas esferas judiciais, sendo reiniciada a contagem
do tempo somente quando se esgotarem todas as esferas
de recursos e após o trânsito em julgado” (fls. 26/27).
Reprovado na fase de avaliação
psicológica, o autor obteve por ação judicial anulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1109386-75.2019.8.26.0100 - Ct 12820e
5
sua exclusão do concurso e foi “empossado no cargo”,
como o afirmou (fl. 3), dentro do triênio.
Então, a obrigação subsiste, o lícito
apontamento
a
cadastro
restritivo
reflete
dívida
inadimplida e nada justifica a pretendida declaração,
como a indenização moral.
Diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator